Tribunal: TJSP
Processo: 2151083-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR
O exame dos requisitos para conceder liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder, inocorrentes no caso. Comprovada a dependência econômica da menor em demanda anterior contra o SPPREV. Inadmissível dar solução distinta. Súmula no 729 do C. STF que admite a antecipação de tutela

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR
O exame dos requisitos para conceder liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder, inocorrentes no caso. Comprovada a dependência econômica da menor em demanda anterior contra o SPPREV. Inadmissível dar solução distinta. Súmula no 729 do C. STF que admite a antecipação de tutela contra Fazenda Pública em matéria previdenciária. Precedentes. Decisão mantida.
Nego provimento ao recurso.